Tribunal: TJBA
Processo: 0004640-60.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004640-60.2011.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA ARAUJO e outros Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, TATIANE ALMEIDA DA SILVA APELADO: JOEL MAGNO MAIA RAMOS Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, do CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, COM ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 485, §1º, do CPC impõe, como condição de validade da extinção do feito por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora, para que promova os atos e diligências que lhe competirem. 2. A ausência de intimação pessoal invalida a extinção do processo por abandono, sendo insuficiente a mera ciência da advogada por ato ordinatório ou publicação no diário eletrônico. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação pessoal é imprescindível e constitui condição de validade da sentença extintiva. 4. No caso dos autos, constatou-se a inexistência de intimação pessoal da parte autora, tampouco da sua advogada constituída, com prova regular e tempestiva. 5. Verificada a ausência dos requisitos legais, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0004640-60.2011.8.05.0191, em que figuram como apelante MARIA DAS DORES DE ALMEIDA ARAUJO e outros e como apelado JOEL MAGNO MAIA RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator